Tribunal: TJES
Processo: 0017377-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017377-49.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ZAINE FERREIRA DA ROCHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento, na forma do art.144, inciso II do Código de Processo Civil.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017377-49.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ZAINE FERREIRA DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. sentença que, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio doença ajuizada por
ZAINE FERREIRA DA ROCHA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
(1)
restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário - NB 618.916.054-2, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (08/05/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor se encontre em posse do certificado;
(2)
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n. 204 do STJ;
(3)
proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;
(4)
pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;
(5)
pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que deve cessar o auxílio-doença independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate que houve a recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes exercida, de modo que a decisão inverte a sistemática implantada pela Lei 13.457/2017, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de DCB e atribui ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício com data prevista de cessação.

Alega que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos para conceder auxílio-acidente por se tratar de caso em que houve restabelecimento de auxílio doença, não se sabendo até quando o mesmo será mantido e se nesse momento todos os requisitos do auxílio acidente estarão presentes.

Sustenta que, no caso específico de débito previdenciário, deve ser aplicado o INPC como índice de atualização monetária dos débitos não-tributários da Fazenda Pública, conforme decisão do STJ.

Cabe a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados em percentual mínimo, uma vez que o objeto da presente demanda é comum na Vara Especializada em Acidente de Trabalho, com demandas ajuizadas de forma repetitiva, sem que tenha sido travada alguma discussão jurídica apta a justificar a atuação mais contundente do advogado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Compulsando os autos, depreende-se que o requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do INSS na concessão de benefícios acidentários, por encontrar-se incapacitado para o trabalho em razão de sequelas oriundas de acidente de trajeto.

In casu
, o autor relata que sofre de fratura e luxação do navicular do pé direito, tendo sido submetido a osteossitese no dia 25/05/2017, evoluindo com artrose talonavicular (sequela permanente), apresentando, ainda, dor crônica, edema e rigidez articular do pé direito, que piora ao deambular e descer escadas (CID S92 S93).

De outro lado, o INSS argumenta, genericamente, que o autor não comprovou administrativamente o seu enquadramento na hipótese legal de garantia do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o
Expert
concluiu que há incapacidade laborativa definitiva ao labor habitual, sendo possível a reabilitação para a função de porteiro.

Conforme é cediço, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho.

De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo a realização de perícia, que apresentou a seguinte conclusão:

“[...]

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?

Não, pois apresenta artrose de mediopé, associado à osteonecrose de navicular.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediram o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? Subir escadas? Carregar peso? Ficar em pé? Trabalhar sentada?)

Agachar, pegar peso superior a 5 kilos, subir e descer escadas.

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê?

Sim, pois irá evoluir com dor e piora funcional.

[...]

12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período?

Incapacidade definitiva ao labor habitual.

[...]

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa?

Incapacidade definitiva.

Com relação à prova pericial,
o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la.

Assim, nos termos do laudo pericial, o autor é portador de fratura navicular, com osteonecrose, ocasionada por fratura em acidente ocorrido no trajeto residência-trabalho, apresentando uma incapacidade definitiva.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange o benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, não restou afastada a relação de nexo causal entre a patologia e o acidente sofrido, pelo apelado, no trajeto residência-trabalho, tanto que o autor fora afastado em benefício de natureza acidentária, nos períodos de 09/06/2017 a 17/09/2017, 17/09/2017 a 30/01/2018, 25/04/2018 a 07/05/2018, de modo que tal matéria restou incontroversa entre as partes.

Assim, por não encontrar-se total e definitivamente incapacitado para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, devido à sua incapacidade total e definitiva para determinados labores, constatada em perícia médica judicial, faz jus ao benefício auxílio doença, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

Logo, andou bem o Magistrado singular ao determinar o restabelecimento do auxílio doença NB 618.916.054-2, cessado aos dias 07/05/2018, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até que o autor conclua o processo de reabilitação profissional, com posse do certificado.

Todavia, merece guarida o requerimento da autarquia previdenciária quanto ao pleito de que a sentença seja reformada para a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação, pois o Juízo singular não fixou o prazo mínimo de duração do benefício.

O artigo 60, §11 da Lei nº 8.213/91 estabelece que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Do mesmo modo, §12 do citado dispositivo legal, dispõe que, na ausência de fixação do prazo de duração, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

No caso em exame, conforme referido, a decisão que determinou a implantação do benefício não fixou prazo para sua duração, impondo-se a observância do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no § 12 do artigo 60 da Lei nº 8.213/91, devendo o segurado, caso permaneça a incapacidade, requerer a prorrogação do benefício junto ao INSS, conforme a previsão contida na legislação de regência.

Quanto ao pedido de aplicação do INPC como índice de correção monetária, não merece prosperar, porquanto o Plenário do STF no julgamento do RE 870.947, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO. CONCESSÃO EM MOMENTO POSTERIOR ÀS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. 1. Não se aplica as alterações promovidas na Lei nº 8.213/91 pela Medida Provisória nº 739, de 07-07-2016 e pela Medida Provisória nº 767 de 06-01-2017 (posteriormente convertida na Lei nº 13.457/2017), em relação a benefícios concedidos em momento anterior à publicação da MP nº 739/2016 ou entre o encerramento do seu prazo de vigência (04-11-2016) e a edição da MP nº 767/2017. 2. Antes da alteração legislativa, à Autarquia Previdenciária não era lícito cancelar de imediato benefício por incapacidade antes de periciar o segurado e concluir por sua recuperação. 3. Hipótese em que o benefício foi concedido posteriormente à vigência da MP nº 767/2017.

(TRF4, AG 5054142-21.2017.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 13-12-2017)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INTERESSE DE AGIR. CESSAÇÃO. REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORAL. TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL.

AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO FINAL. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA.

TUTELA ANTECIPADA. MULTA. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. (...)

3. O segurado portador de enfermidade que o incapacita ainda que total e temporariamente, com possibilidade de recuperação, tem direito à concessão do benefício de auxílio-doença. aposentadoria por invalidez.

4.

Em relação ao termo inicial, o entendimento que vem sendo adotado é no sentido de que, evidenciado que a incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento administrativo/da cessação do benefício pela autarquia previdenciária, mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do benefício previdenciário em tal data.

5. A Lei nº 8.213/91 estabelece em seu artigo 60, § 11, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. O § 12 do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que na ausência de fixação do prazo de que trata o § 11, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

6. Caso em que a concessão do benefício se deu em data posterior à vigência da MP nº 767/2017, razão porque cabível a exigência de nova perícia administrativa para prorrogação do benefício, através de requerimento do segurado.

(...)

(TRF4, AC 5007019-95.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 26/04/2021)

Assim, cessado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, deverá o beneficiário formular o requerimento de prorrogação e agendar a perícia médica, inexistindo direito à manutenção do benefício sem data definida.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária, indefiro o pedido, tendo em vista o valor reduzido da condenação.

Desse modo,
dou provimento em parte
ao recurso do INSS, a fim de que seja fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cessação do benefício, sendo que a nova perícia administrativa para prorrogação do benefício deve ser feita através de requerimento do segurado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE DEFINITIVA - NEXO CAUSAL – FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO – MÁXIMO DE 120 DIAS – PRORROGAÇÃO QUE DEPENDE DE REQUERIMENTO DA PARTE – CORREÇÃO MONETÁRIA INPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Não restou afastada a relação de nexo causal entre a patologia e o acidente sofrido, pelo apelado, no trajeto residência-trabalho, tanto que o autor fora afastado em benefício de natureza acidentária, nos períodos de 09/06/2017 a 17/09/2017, 17/09/2017 a 30/01/2018, 25/04/2018 a 07/05/2018, de modo que tal matéria restou incontroversa entre as partes.

2
- Por não encontrar-se total e definitivamente incapacitado para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, devido à sua incapacidade total e definitiva para determinados labores, constatada em perícia médica judicial, faz jus ao benefício auxílio doença, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

3
- Andou bem o Magistrado singular ao determinar o restabelecimento do auxílio doença NB 618.916.054-2, cessado aos dias 07/05/2018, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até que o autor conclua o processo de reabilitação profissional, com posse do certificado.

4
- Merece guarida o requerimento da autarquia previdenciária quanto ao pleito de que a sentença seja reformada para a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação, pois o Juízo singular não fixou o prazo mínimo de duração do benefício.

5
- O artigo 60, §11 da Lei nº 8.213/91 estabelece que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Do mesmo modo, §12 do citado dispositivo legal, dispõe que, na ausência de fixação do prazo de duração, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

6
- No caso em exame, a decisão que determinou a implantação do benefício não fixou prazo para sua duração, impondo-se a observância do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no § 12 do artigo 60 da Lei nº 8.213/91, devendo o segurado, caso permaneça a incapacidade, requerer a prorrogação do benefício junto ao INSS, conforme a previsão contida na legislação de regência.

7 -
Quanto ao pedido de aplicação do INPC como índice de correção monetária, não merece prosperar, porquanto o Plenário do STF no julgamento do RE 870.947, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

8 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.